Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714018-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS MORAIS AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rafael dos Santos Morais em face da r. decisão (ID 230656536, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor da Fundação Cesgranrio, indeferiu requerimento de tutela de urgência cujo objeto é a inclusão do Requerente no rol dos candidatos aptos a realizarem o curso de formação ou sua convocação, até que seja marcada nova entrevista para realização do procedimento de heteroidentificação. Alega, em resumo, que se inscreveu no Concurso Público Nacional Unificado do Governo Federal, no Bloco 7 - Gestão Governamental e Administração Pública, mas foi inicialmente eliminado do certame e, assim, deixou de acompanhar os demais editais publicados pela banca organizadora. Esclarece que, após acordo realizado na Ação Civil Pública no 1012685-18.2024.4.01.4300 ajuizada pelo Ministério Público Federal, foi novamente habilitado à correção da prova discursiva e, posteriormente, convocado para a etapa de heteroidentificação e apresentação de títulos. Todavia, referida convocação ocorreu apenas via edital e dela não tomou conhecimento, sendo novamente desclassificado do concurso. Defende não ser razoável exigir que candidato eliminado do certame continue acompanhando as publicações dos editais e, portanto, tal convocação após acordo em ação judicial movida por terceiro deveria ser pessoal para garantir que fosse atingida a sua finalidade. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja incluído no rol de candidatos aptos a realizarem o curso de formação ou sua convocação até que seja marcada nova data para a realização do procedimento de heteroidentificação. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme assentado pelo d. magistrado a quo, está expressamente previsto no item 11.7 edital que rege o concurso em questão que “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a divulgação de todos os Atos, Editais e Comunicados referentes a este Concurso Público Nacional Unificado que forem publicados no DOU e/ou informados na página do Concurso Público Nacional Unificado” (ID 70696255, pág. 35). Ademais, o Agravante sequer demonstrou a aprovação dele na fase de correção das provas discursivas, que antecede a heteroidentificação e apresentação de títulos, uma vez que o documento intitulado de “Notas Finais” coligido ao feito apenas registra as notas das provas objetivas e a situação de habilitado ou não para a correção da prova discursiva (ID 70696257). Portanto, verifica-se que, em que pese o judicioso argumento de ausência de razoabilidade de nova convocação por edital – e não pessoalmente – de candidato já eliminado do certame, nesta fase de análise preliminar, as provas acostadas aos autos não se revelam suficientes para afirmar, com algum grau de certeza, a ilegalidade do ato administrativo. Nesse contexto, denota-se que a análise dos argumentos da parte Agravante demanda o aperfeiçoamento do contraditório e a devida dilação probatória, circunstância que inviabiliza reconhecer, neste momento, a plausibilidade do direito invocado no recurso. O periculum in mora também não se evidencia, pois inexiste nos autos qualquer informação acerca do início ou final do curso de formação ou mesmo da data de homologação do resultado final do certame e início de nomeação dos candidatos aprovados. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator